Tribunal: STF
Processo: ARE 1349269
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal.



    3. A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob o fundamento de que incide, no caso, a Súmula 284/STF.



    4. O recurso não deve ser conhecido. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente o único fundamento utilizado pelo Tribunal estadual para inadmitir o recurso extraordinário.Veja-se, nesse sentido, a seguinte passagem da ementa do ARE 695.632-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Luiz Fux: 



    “[...] 



    1. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos. 



    2. O agravo de instrumento é inadmissível quando a sua fundamentação não impugna especificamente a decisão agravada. Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia. (súmula 287/STF). 



    3. Precedentes desta Corte: AI 841690 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, DJe - 01/08/2011; RE 550505 AgR, Relator: Min. Gilmar Mendes, DJe - 24/02/2011; AI 786044 AgR, Relatora: Min. Ellen Gracie, DJe- 25/06/2010. 



    […].”



     



    5. E mais: o recorrente, nas razões do recurso extraordinário, não indicou os dispositivos constitucionais supostamente violados pelo acórdão proferido pelo Tribunal de origem. Nessas condições, incide a Súmula 284/STF:



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    6. Nessa linha, veja-se o ARE 1.318.384 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ENUNCIADO 284 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. PRECEDENTES.



    1 . O recorrente não indicou, no recurso extraordinário, os dispositivos constitucionais pretensamente contrariados pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula 284/STF.



    2. Agravo interno desprovido , com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    7. Diante do exposto, com base no art. 932, III, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do recurso.



    Publique-se. 



          Brasília, 20 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator